Tribunal: TJMT
Processo: 1007500-85.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007500-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DIAS POMPEU - CPF: 042.311.861-70 (RECORRENTE), ADILSA MONTEIRO MOTA - CPF: 567.638.591-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1007500-85.2021.8.11.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): JOAO VITOR DIAS POMPEU

Recorrido (s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REGISTRO DE INSCRIÇÕES ANTERIORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa o presente recurso discordância ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a ocorrência de inscrição indevida.

O primeiro ponto que chamo a atenção é o fato de que no extrato da inicial constam duas restrições, nos valores de R$
221,30 (duzentos e vinte e um reais e trinta centavos) e de R$ 1.642,69 (um mil seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

No entanto, em sentença, o magistrado declarou a inexistência apenas do apontamento no valor de R$ 221,30 (duzentos e vinte e um reais e trinta centavos), fato não questionado em sede de recurso.

Assim, considerando o princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, verifica-se que a irresignação da parte autora não merece acolhimento, posto que a indenização fora fixada nos parâmetros adotados por essa turma recursal, considerando o valor do apontamento (R$ 221,30), a condenação por danos morais fixada em R$ 5.00,00 (cinco mil reais) estaria mais do que suficiente.

No entanto, o segundo aspecto que é necessário pontuar é o fato de que o Recorrente possui apontamentos anteriores. Vejamos:

São Paulo, 23 de Março de 2023

Carta Nº
HA0323050947

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
04231186170

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 04231186170:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029763

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.027,60

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029767

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.027,60

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029768

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.027,60

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029775

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

880,80

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029756

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

37,06

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029773

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.027,60

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029759

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

23,24

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029769

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.027,60

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

156616623

11/12/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.642,69

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029776

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

985,61

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029757

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

33,35

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

156562797

10/10/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.642,69

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029751

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

80,21

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029771

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.027,60

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029774

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.027,60

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

156580958

10/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.642,69

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029762

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

17,79

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029766

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.027,60

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029752

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

66,31

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029777

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

985,61

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029745

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

12,57

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029778

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

985,61

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029760

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

22,40

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029780

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

10,28

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029764

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.027,60

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029754

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

51,91

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029755

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

45,37

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029761

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

19,68

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029758

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

27,86

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029753

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

56,56

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029746

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

985,61

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

156562795

10/08/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.642,69

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

156562796

11/09/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.642,69

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029765

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.027,60

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029772

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.027,60

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029770

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

1.027,60

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

111029779

21/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

985,61

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

110040534001

04/08/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

223,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

110040534002

04/09/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

222,99

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

110040534003

04/10/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

223,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

110040534004

04/11/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

223,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

110040534005

04/12/2017

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

223,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

110040534006

04/01/2018

24/08/2020

11/10/2020

07/05/2021

221,30

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de JOO VITOR DIAS POMPEU:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

NU PAGAMENTOS S.A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

93A28F8C5E14AF8F

27/07/2019

22/08/2019

01/09/2019

10/09/2019

256,12

Empresa

NU PAGAMENTOS S.A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

93A28F8C5E14AF8F

25/09/2019

21/10/2019

31/10/2019

02/01/2020

446,83

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 23/03/2023 às 18:17:13

==================================================================================================================

As inscrições discutidas foram incluídas no Serasa em 20/12/2019, conforme extrato da inicial (ID n° 155648925).

No SCPC foram incluídas em 24/08/2020 e estão destacadas no histórico acima colacionado.

As duas restrições em face da empresa NUBANK foram incluídas em 22/08/2019

e 21/10/2019, portanto, anteriores às inscrições da UNIC.

Portanto,

deveria ser aplicada a Súmula 385 do STJ ao caso em tela.

Assim, tenho que a parte Recorrente sequer fazia jus ao pleito de danos morais. No entanto, sendo o recurso somente do Consumidor, impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a sentença em sua integralidade, estando o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o suficiente ao caso em questão, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023